Tribunal: STJ
Processo: 1018452-95.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035495 - SP(2025/0333876-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: CAIO SERRA BEZERRA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO DE GOUVEA NETO - SP412172
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAV
O EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO
DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO
CÓDIGO
CIVIL
E
CONSUMEIRISTAS.
ESTIPULAÇÃO
DE
PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO
-A DA
ART. 32
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
LEI No 6.766/79.
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55348057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e6595b7-b667-411e-9d35-2cdb308aea17

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e6595b7-b667-411e-9d35-2cdb308aea17

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035495 - SP(2025/0333876-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: CAIO SERRA BEZERRA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO DE GOUVEA NETO - SP412172
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAV
O EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO
DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO
CÓDIGO
CIVIL
E
CONSUMEIRISTAS.
ESTIPULAÇÃO
DE
PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO
-A DA
ART. 32
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
LEI No 6.766/79.
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outro (MOMENTUM e outro) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE
RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO
CÓDIGO
CIVIL
E
CONSUMEIRISTAS.
ESTIPULAÇÃO
DE
PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO
-A DA
ART. 32
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
LEI No 6.766/79.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à limitação da retenção dos valores pagos, o v. acórdão
foi claro ao pontuar que são aplicáveis as disposições do CDC,
estabelecendo seu percentual em 25% dos valores pagos,
considerando-se o equilíbrio do contrato e o restabelecimento do
status quo ante. Assim, não há falar em vício do acórdão ensejador de
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites
autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se
mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a
finalidade do contrato em que disposta. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial (e-
STJ, fl. 420).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que há omissão relevante
acerca do art. 32-A, II, da
destacando que o contrato teria sido
Lei no 6.766/79,
celebrado já sob a vigência da
e que o j
Lei no 13.786/18,
ulgado contraria precedentes
recentes da Quarta Turma deste STJ.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 495).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, MOMENTUM e outro afirmaram a violação
do
do CPC em virtude da
art. 1.022
omissão acerca do
-A, II, da
art. 32
Lei no 6.766/79,
destacando que o contrato teria sido celebrado já sob a vigência da
e
Lei no 13.786/18,
que o julgado contraria precedentes recentes da Quarta Turma deste STJ.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que são aplicáveis as disposições do CDC para a limitação da retenção dos
valores pagos, considerando o equilíbrio do contrato para estabelecer o percentual de
25%. É o que se extrai do seguinte trecho da fundamentação do voto condutor do
acórdão recorrido:

Não se desconhece a disposição trazida pela
que
Lei no 13.786/2018,
acrescentou à
o
-A que é claro ao dispor que
Lei no 6.766/1979,
art. 32
em caso de resolução contratual por fato impugado ao adquirente,
respeitado o disposto no § 2o deste artigo, deverão ser restituídos os
valores pagos por ele, atualizados com base no índice
contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas
do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os
seguintes itens: II - o montante devido por cláusula penal e despesas
administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de
10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; e V - a comissão
de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.
Contudo, no presente caso, verificada a excepcionalidade da situação,
o entendimento adotado pela Corte estadual deve ser mantido.
Explica-se!
Antes de mais nada, importante salientar que o juiz não está adstrito
aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade
está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação,
aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado
na inicial.
Sobre o mérito da controvérsia, o
do CC dispõe que
art. 413
a
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.
Referido dispositivo abre oportunidade para o abrandamento do valor
da cláusula penal como forma de proteger não só a pessoa do
devedor, mas o próprio interesse público, pela função social do
contrato.
Sobre o tema, em voto proferido pela eminente Ministra NANCY
ANDRIGHI, esta Corte já decidiu que o exame da função social do
contrato é um convite ao Poder Judiciário, para que sele construa
Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

soluções justas, rente à realidade da vida prestigiando prestações
jurisdicionais intermediárias, razoáveis, harmonizadoras e que, sendo
encontradas caso a caso, não cheguem a aniquilar nenhum dos outros
valores que orientam o ordenamento jurídico, como autonomia da
(
j.
.
vontade REsp no 972.436/BA, 17/03/2009)
Ademais, o fato de a penalidade ter sido ajustada nos limites
permitidos pela lei não impede a sua redução, pois como ensina JOSÉ
FERNANDO SIMÃO (...) mesmo respeitados os limites legais, quer
seja o limite do
quer seja aquele previsto em regra especial, a
art. 412,
cláusula penal ainda poderá ser reduzida nas hipóteses do
do
art. 413
(
. ANDERSON SCHREIBER et al. 4a ed.
CC Código Civil Comentado
Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 288).
E assim é porque os parâmetros que preponderam na norma do
do CC não são os limites eventualmente possíveis diante da
art. 413
lei, mas sim a
Logo, como explica
natureza e a finalidade do negócio.
ANDRÉ SILVA SEABRA não há, portanto, um parâmetro fixo, pois o
"juízo é de ponderação, e não de mera subsunção, atendendo-se às
(
. São
circunstâncias do caso" Limitação e Redução da Cláusula Penal
Paulo: Almedina, 2022, p. 391).
De fato, dentro dessas "circunstâncias do caso" importa ver, como diz
NELSON ROSENVALD, quais as necessidades humanas a que o bem
contratado visa satisfazer. Negócios jurídicos incidentes sobre bens
essenciais devem ser perspectivados de maneira diversa às relações
(
contratuais que recaiam em bens supérfluos Cláusula Penal. A Pena
. Indaiatuba-SP: Ed. Foco, 2020, p.
Privada nas Relações Negociais
213).
Na situação, verifica-se que o contrato visou a venda e compra de
imóvel. Portanto, teve por base bem que assume alta relevância na
vida das pessoas, principalmente daquelas que só podem adquirir
mediante parcelas mensais que perduram por longos anos, durante os
quais sobrevêm vicissitudes variadas.
Por outro lado, os imóveis são sabidamente bens que, em regra,
permanecem e conservam seu valor e, por vezes, até valorizam,
donde a resolução do contrato entre as partes aparentemente não
implicará maior prejuízo ao credor, que recuperando-o, poderá
novamente vendê-lo a outrem e talvez por preço maior.
Assim, a manutenção da cláusula penal em 10% do valor do contrato,
conforme defendido por MOMENTUM, significa decretar a perda total
do valor pago ou quase sua integralidade, o que, além de ser vedado
pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, II), resulta na total
frustração do fim do negócio jurídico idealizado.
Importante ter em conta, como ensinam ROSA MARIA e NELSON
NERY JÚNIOR, que o vínculo jurídico tem também a (...) natureza
, de se
lógica de relação de razão, de quantidade, de proporção
saber, exatamente, quanto um deve prestar ao outros, pesado e
sopesado, com igualdade e harmonia (
Vol.
Instituições de Direito Civil.
I, tomo I. São Paulo: RT, 2014, p. 357).
Não se pode esquecer, até mesmo, que o capital, antes de tudo, deve
ser humanista, ter bom perfume, ter alma.
Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

Por essas razões, seguindo na linha do que já decidido por esta
Terceira Turma desta Corte, que reconhece a inafastabilidade do
Código de Defesa do Consumidor em hipóteses como a presente,
como forma de evitar a excessiva onerosidade e o enriquecimento
ilícito, a redução da cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado do
contrato (previsto pelo
-A da
, para 25% do valor
art. 32
Lei no 6.766/79)
pago, assim como decidido pelo v. acórdão recorrido, se mostra em
tudo e por tudo razoável, na medida em que possibilita ao devedor
recuperar a maior parte daquilo que despendeu (e-STJ, fls. 425-427).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA
EXCLUSIVA
DA
CONSTRUTORA.
SÚMULA
N.
543/STJ.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que se aplica ao caso dos autos a Súmula n. 543/STJ
porquanto, restando comprovado o inadimplemento do contrato pela
construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução ao
autor da integralidade dos valores pagos no decorrer da avença,
conforme disposto na sentença e no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar as conclusões a que chegou a Corte local quanto à culpa
exclusiva do vendedor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Não há omissão no julgado quanto à divergência jurisprudencial
apontada, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.784.306/BA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do OkCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55050282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:27
Código de Controle do Documento: 6c31f355-ec43-4596-aa63-7445f697220f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.035.495 / SP
Número Registro: 2025/0333876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184529520248260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: CAIO SERRA BEZERRA
ADVOGADO : AUGUSTO RIBEIRO DE GOUVEA NETO - SP412172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO : CAIO SERRA BEZERRA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO DE GOUVEA NETO - SP412172
Documento eletrônico VDA55296197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: eccbdcc3-baf1-4a8c-b835-c9c38ebe762c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:32
Código de Controle do Documento: eccbdcc3-baf1-4a8c-b835-c9c38ebe762c